Tribunal: TJES
Processo: 5003569-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003569-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELVIRA LEMKE MARQUARDT
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003569-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELVIRA LEMKE MARQUARDT

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LAECIO CARLOS GUIMARAES - ES3418

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
ELVIRA LEMKE MASQUARDT

contra a r. decisão proferida
pela MM Juiz de Direito da
1
ª Vara
de
Santa Maria de Jetibá
, que, nos autos
de um cumprimento de sentença, indeferiu
o pedido de reconsideração para recebimento das contrarrazões dos embargos de declaração.

Explica o recorrente que
t
rata-se, na origem, de
ação trabalhista/Cumprimento de sentença em face do Município de Santa Maria de Jetibá, autos nº 0002533-08.2013.8.08.0056.

Aduz que
ao
tomar conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo agravado,
uma vez que não fora intimado,
apresentou
as contrar
ra
zões protocolada sob o nº 202100930657 tempestivamente por e-mail, nos termos do artigo 3º, § 1º do Ato Normativo 064/2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Narra que
“em DESPACHO de mero expediente, sem motivação e fundamentação foi determinado a verificação se a petição original de Contrarrazões Embargos de Declaração da Agravante, teria sido juntada aos autos, e em sentido contrário fosse desentranhada, o que por não comportar despacho de mero expediente Recurso,
a
Agravante às fls. 1.263/1.264, pediu RECONSIDERAÇÃO de Despacho de Mero expediente.”

Entretanto, o douto magistrado ao decidir sobre o pedido reconsideração determinou o desentranhamento das contrarrazões apresentadas pela agravante.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

D
ecisão ID
2631320

negando

efeito
suspensivo à decisão atacada.

Agravo interno de ID
2745353
em que a agravante requer a reforma da decisão ID
2631320
que indeferiu o pedido liminar.

Contrarrazões do
a
gravado (ID
3095009
) em que
aduz
que
quando do protocolo da petição da autora de contra minuta de embargos de declaração opostos pelo agravado as atividades presenciais do foro já haviam retornado, de modo que era obrigação da agravante apresentar o referido protocolo físico
.

Alega que
“a requerente não cumpriu com a exigência legal, estando correto o magistrado de piso em determinar o desentranhamento da petição apresentada apenas em sua forma digitalizada
.”

Assim, requer o
im
provimento do recurso,
mantendo inalterada a decisão ora em análise.

Os
pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo

ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Em uma breve síntese dos fatos,
trata-se a Ação Trabalhista nº 002533-08.2013.8.08.0056, em fase de Cumprimento de Sentença
em que o Agravado, Município de Santa Maria de Jetibá, interpôs Embargos de Declaração da Decisão que acolheu parcialmente os pedidos da Impugnação ao cumprimento de sentença.

Após, a apresentação dos Embargos de Declaração pelo agravado, o agravante apresentou as contrarrazões ao embargos, contudo, esta fora realizada via e-mail,
protocolo nº 202100930657, sob a alegativa de previsão no Ato Normativo 064/2020 deste egrégio Tribunal.

C
ontudo,
em razão de não apresentação da petição original até o momento da análise dos autos pelo douto magistrado, determinou-se que fora a referida peça desentranhada dos autos (fl. 1.262 autos originais)

Desse despacho o agravante fez pedido de reconsideração, para que fosse conhecida e analisada as contrarrazões dos Embargos de Declaração (fls. 1.256/1.258), ocasião em que o juízo manteve seu entendimento e proferiu Decisão nos seguintes termos (fl. 1.265):

Prescreve o artigo 2º, caput, da Lei 9.800/1999 que “a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término”.

No caso dos autos, verifico que as contrarrazões aos embargos foram apresentadas em 23/08/2021, cuja via originada da petição não havia sido apresentada até a prolação do despacho de fls. 1.262, em 26/11/2021. Logo, não houve observância da norma supra.

Apesar das alegações de que o Estado do Espírito Santo se encontrava em situação de emergência em decorrência da pandemia COVID -19, quando da apresentação das contrarrazões já havia sido determinado o atendimento presencial nas Comarcas e, portanto, não há que se falar em impossibilidade de apresentação da via original da petição.

Assim, indefiro o pedido de reconsideração de fls. 1.263/1.264 e determino o desentranhamento das contrarrazões de fls. 1265/1268.

Pois bem.

Inicialmente consigno
o
Ato Normativo nº 64/2020 foi alterado pelo Ato
Normativo 88/2020
, o qual disciplinava o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Ressalto ainda que o
Ato Normativo 88/20
20, por sua vez, foi alterado pelo Ato Normativo 21/2021,
o qual em seu artigo 3º assim dispunha:

Art. 3º. Determinar que a partir de 03/05/2021, o Poder Judiciário do Espírito Santo retorne para a fase final prevista no Ato Normativo nº 88/2020 do TJES.

Por sua vez o Ato Normativo 88/2020, assim estabelecia:

III - DA FASE FINAL – A PARTIR DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020

Art. 30. A partir do dia 28 de setembro do 2020 se inicia a fase final e terá duração até o término do estado de emergência em saúde pública causado pela pandemia da COVID19.

Art. 31. Na fase final serão mantidas todas as disposições das fases inicial e intermediária, ressalvadas as seguintes situações de abrandamento:

I - será admitido o acesso de todo o jurisdicionado às dependências dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, preferencialmente, de forma agendada.

II - as audiência presenciais poderão ser retomadas independente da matéria e da urgência, desde que observados os preceitos de segurança e as normas técnicas de biossegurança, mas sendo recomendado, sempre que possível, a realização do ato por videoconferência.

III - serão retomados os prazos dos processos físicos, reestabelecido o horário normal de expediente e retomado o procedimento ordinário de protocolo.

IV – será permitido o ingresso e a permanência nas instalações de todo o jurisdicionado e profissionais, mesmo sem agendamento, desde que respeitado o número máximo de pessoas em cada instalação, que será encontrado após multiplicar-se o número 3 (três) pela quantidade de unidades daquela instalação. Exemplificando, em comarcas com 20 (vinte) unidades, apenas 60 (sessenta) pessoas poderão se encontrar simultaneamente dentro da unidade para o atendimento.

§1º. Atingido o limite supracitado, somente será permitido o ingresso de qualquer pessoa após a saída de outra.

§2º. Não são computados para efeito do
inciso IV
deste artigo aqueles que trabalham na unidade ou que se façam presente mediante intimação para ato judicial presencial a ser realizado naquele dia.

§3º. As pessoas agendadas para atendimento, incluídos os profissionais do direito, devem ser computados para o limite do
caput
e terão preferência de ingresso nos prédios do Poder Judiciário em relação aos que aguardarem sem agendamento, independente da hora de chegada.

§4º. A definição da forma de controle caberá ao juiz diretor de foro.

§5º. Não será admitido o ingresso ou a permanência de qualquer pessoa nas instalações do Poder Judiciário, sem que exista ato a ser praticado ou atendimento a ser realizado, ressalvado autorização expressa do gestor da unidade ou servidor responsável. (grifo nosso)

A
agravante
protocolou as contrarrazões dos embargos de de
claração, via e-mail, no dia 20/08/2021
, quando vigorava o disposto no Ato Normativo nº 21/2021, que em seu artigo
3º, determinava que a partir de 03/05/2021, o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo retornaria para a fase final prevista no Ato Normativo 88/2020 do TJES.

Por sua vez o
Ato Normativo 88/2020 do TJES previa
em seu artigo 31, inciso III,
que
seriam retomados os prazos dos processos físicos, reestabelecendo o horário normal de expediente e retomado o procedimento ordinário de protocolo
.

A
demais,
a
própri
a
agravante afirma que
tomou conhecimento

da oposição dos Embargos de Declaração no Cartório da Secretaria da Vara Cível
, momento em que se deu por intimado,
o que demonstra que o expediente já havia retornado ao horário normal de funcionamento
.

Contudo, conforme consignado pelo douto magistrado
“
No caso dos autos, verifico que as contrarrazões aos embargos foram apresentadas em 23/08/2021, cuja via originada da petição não havia sido apresentada até a prolação do despacho de fls. 1.262, em 26/11/2021. Logo, não houve observância da norma supra. Apesar das alegações de que o Estado do Espírito Santo se encontrava em situação de emergência em decorrência da pandemia COVID -19, quando da apresentação das contrarrazões já havia sido determinado o atendimento presencial nas Comarcas e, portanto, não há que se falar em impossibilidade de apresentação da via original da petição.
”

Neste sentido segue julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CARGA DOS AUTOS DA EXECUÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA DO ATO NORMATIVO Nº 88/2020. PRAZOS DOS PROCESSOS FÍSICOS SUSPENSOS. PERÍODO EM QUE ADMITIDO O PETICIONAMENTO DE EXPEDIENTE FÍSICO. ENCAMINHAMENTO DE E-MAIL COM ARQUIVO WORD. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO JUSTIFICADA EM RESPOSTA. EMBARGOS OPOSTOS MESES DEPOIS DE VENCIDO O PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ato Normativo nº 64, de 20 de março de 2020, editado pelo Presidente desta egrégia Corte de Justiça, a fim de assegurar a continuidade da atividade jurisdicional no período pandêmico, em que reconhecido estado de calamidade no Brasil, instituiu o Regime de Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário Estadual, no qual foram suspensos o atendimento presencial das partes, advogados e interessados, que passou a ser realizado pelos meios tecnológicos disponíveis (artigo 3º, caput ), em relação às matérias de urgência urgentes ali estabelecidas (artigo 4º). 2. Com a edição do Ato Normativo nº 88, de 07 de julho de 2020, foram estabelecidas as etapas para restabelecimento gradual dos serviços jurisdicionais presenciais, permanecendo a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos até o início da fase final (artigo 24, caput ), que se deu a partir de 28 de setembro de 2020 (artigo 30). 3. O referido normativo estabeleceu que, mesmo com a realização de carga dos autos na fase intermediária, na qual passou a ser admitido o atendimento presencial (a partir de 24/08/2020 artigo 22), o início da contagem dos prazos nos processos físicos somente seria retomado na fase final, seja para ato a ser realizado nos próprios autos ou em grau recursal (artigo 24, §1º). 4. Já na referida fase intermediária, estabeleceu-se, contudo, que o protocolo dos expedientes físicos voltaria a ser realizado normalmente, mediante entrega física do documento, a ser realizado mediante prévio agendamento, priorizando-se, no agendamento, as questões urgentes (artigo 26). 5. Hipótese em que, após nomeação da Defensoria Pública como curadora especial dos executados revéis, citados por edital, os autos foram-lhe remetidos para apresentação da peça que entendesse adequada, o que ocorreu em 03/09/2020, na fase intermediária, quando ainda suspensos os prazos físicos (artigo 24, caput e §1º, do Ato Normativo nº 88/2020), mas retomado o protocolo dos expedientes físicos (artigo 26, do Ato Normativo nº 88/2020). 6. Os embargos à execução opostos em 23/02/2021 são manifestamente intempestivos, porquanto, uma vez retomados os prazos dos processos físicos em 28/09/2020 (artigo 30 do Ato Normativo nº 88/2020), o prazo quinzenal dos embargos à execução (art. 915 do Código de Processo Civil) venceu em 19/10/2020 (segunda-feira).
7. Não obstante a apelante justificar a tempestividade dos embargos pelo fato de ter enviado e-mail à Distribuição do Fórum de Vitória em 15/09/2020, juntando cópia da imagem que evidencia que recebeu resposta no sentido de que o arquivo não estava em PDF, o fato é que naquela data já não era possível mais o peticionamento eletrônico (artigo 26 do Ato Normativo nº 88/2020).
8. Além disso, o arquivo word encaminhado ao e-mail da serventia não se trata de uma petição, que para existir deve ser assinada pelo profissional habilitado, situação que foi alertada na resposta encaminhada à curadora especial, que, contudo, ignorou o e-mail, e somente apresentou a petição física meses depois de vencido o prazo, em 26/02/2021, sendo evidente a intempestividade, que justifica a rejeição liminar dos embargos (artigo 918, I, do CPC), não havendo que se falar em instrumentalidade das formas. 9. Recurso conhecido e desprovido. 10 . Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, por ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024210037859, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

Assim,
quando da proto
colização das contrarrazões dos embargos de declaração, já estava em vigor o procedimento ordinário de protocolo, devendo portanto, os embargos serem protocolados fisicamente
.

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para
manter a decisão ora agravada.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID
2745354
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2023 às 15:12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45737721032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO CONTRARRAZÕES. PROTOCOLO VIA-EMAIL. FASE FINAL ATO NORMATIVO 88/2020. EXPEDIENTE NORMALIZADO. NECESSIDADE DE PETICIONAMENTO FÍSICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. A agravante protocolou as contrarrazões dos embargos de declaração, via e-mail, no dia 20/08/2021, quando vigorava o disposto no Ato Normativo nº 21/2021, que em seu artigo 3º, determinava que a partir de 03/05/2021, o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo retornaria para a fase final prevista no Ato Normativo 88/2020 do TJES.
2
. Ato Normativo 88/2020 do TJES previa em seu artigo 31, inciso III, que seriam retomados os prazos dos processos físicos, reestabelecendo o horário normal de expediente e retomado o procedimento ordinário de protocolo.
3
. A própria agravante afirma que tomou conhecimento da oposição dos Embargos de Declaração no Cartório da Secretaria da Vara Cível, momento em que se deu por intimado, o que demonstra que o expediente já havia retornado ao horário normal de funcionamento.
4
. Quando da protocolização das contrarrazões dos embargos de declaração, já estava em vigor o procedimento ordinário de protocolo, devendo portanto, os embargos serem protocolados fisicamente.
5
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.